Tribunal: TJMT
Processo: 1069160-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069160-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO TEIXEIRA NEVES - CPF: 503.436.701-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069160-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069160-12.2023.8.11.0001

Recorrente:

Allianz Seguros S/A.

Recorrido
:
Antônio Teixeira Neves

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REPARAÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - PRAZO NÃO CUMPRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXPECTATIVA LEGÍTIMA – FRUSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora excessiva em reparo de veículo é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho.

A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069160-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069160-12.2023.8.11.0001

Recorrente:

Allianz Seguros S/A.

Recorrido
:
Antônio Teixeira Neves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Allianz Seguros S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 230506744
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 304,76 (trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos) e ao pagamento no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
230506746
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

230506754) pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069160-12.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069160-12.2023.8.11.0001

Recorrente:

Allianz Seguros S/A.

Recorrido
:
Antônio Teixeira Neves

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), integram a este voto.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
Antônio Teixeira Neves em
face de
Allianz Seguros S/A.
, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do veículo, objeto da lide.

Da narrativa inicial o autor alega que é proprietário do veículo Fiat Siena Attractiv Flex, cor branca, ano modelo 2018, Placa QBJ1765/MT, Chassi: 9BD19713HJ3333544, no dia 25/09/2023 sua esposa conduzia o veículo da família quando um motociclista em alta velocidade causou a colisão pelo lado esquerdo e na lateral do automóvel.

Por esta razão houve o acionamento do seguro com a abertura do sinistro junto à recorrente; no dia 26/09/2023 o veículo foi levado para a oficina ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do conserto conforme Id. 230506707.

Assevera que o prazo estabelecido não foi cumprido, somente no dia 07/11/2023 pode retirar o veículo, entretanto notou que o serviço não estava completamente concluído, no dia 13/11/2023 retornou para a oficina, que por desídia da empresa não havia sido incluído no primeiro orçamento os reparos da roda e no amortecedor.

Desta forma ficou agendado outro retorno no dia 20/11/2023 para ser feito os demais reparos qual seja: amortecedor dianteiro esquerdo; aro de roda de liga leve; e calota do cubo da roda.

Assim, conforme se observa nos autos, o recorrido foi privado da utilização de seu veículo por período superior 60 (sessenta) dias, em razão da demora injustificada da recorrente em promover os reparos decorrentes de acidente de trânsito, teve despesa extra com o uso de carros por aplicativo totalizando R$ 304,76 (trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Em contraponto, embora a recorrente alegue que a demora em concluir o conserto se deu em razão da falta de peças fornecidas pela fabricante, conforme documentos juntados em Id. 230506728 as peças faltantes somente foram cotadas em 08/11/2023.

Nota-se que inexiste nos autos comprovação de que fez a solicitação das peças à fábrica dentro do prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, ou seja, até 27/10/2023, do mesmo modo não apresentou justificativa plausível do porque as peças não foram incluídas no primeiro orçamento; portanto a
recorrente não comprovou a existência de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelos recorridos, ônus que lhe incumbia, como preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Ademais a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, e parágrafo 6o do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

Com essas considerações, concluo ter ficado configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024